Tribunal: TJSP
Processo: 1500713-42.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Tráfico – Art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 – Desclassificação da conduta do acusado – Impossibilidade – É certo que a simples apreensão de relevante quantidade de droga não é bastante para a caracterização do delito de tráfico. Todavia, as demais circunstâncias do caso em concreto, o encontro de dinheiro e o local em que o réu foi detido, bem como as narrativas dos policiais, servem para a

Ementa:
Tráfico – Art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 – Desclassificação da conduta do acusado – Impossibilidade – É certo que a simples apreensão de relevante quantidade de droga não é bastante para a caracterização do delito de tráfico. Todavia, as demais circunstâncias do caso em concreto, o encontro de dinheiro e o local em que o réu foi detido, bem como as narrativas dos policiais, servem para a certeza necessária para a prolação de um decreto condenatório – Ademais, a testemunha confirmou ter comprado a droga do réu - Reconhecimento da atipicidade da conduta do réu pela inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei no 11.343/06 – Inviável – O porte de entorpecentes para consumo pessoal constitui crime de perigo abstrato, tendo como bem jurídico protegido a saúde pública, sendo tal conduta prejudicial aos interesses da coletividade – Condenação mantida – Pena e regime inalterados – Recurso defensivo desprovido.